Tribunal: TJDFT
Processo: 0701616-40.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701616-40.2023.8.07.0018 RECORRENTE: COOPERSYSTEM - COOPERATIVA DE TRABALHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ISS. ATOS COOPERATIVOS TÍPICOS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O art. 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, preceitua que conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Nesse mesmo sentido também dispõe o art. 1° da Lei 12.016/09 ao estabelecer que “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”. 2. Para que se possa assegurar a inexigibilidade da retenção e exação de ISSQN sobre atos típicos de cooperativa, faz-se necessário aferir se os atos por ela praticados efetivamente apresentam natureza própria de atos cooperativos, o que demanda dilação probatória, de modo que os documentos acostados aos autos se mostram insuficientes para demonstrar, em tese, o direito líquido e certo alegado. 3. Além disso, o Distrito Federal defende que o valor do imposto cobrado decorre de lançamento efetuado pela impetrante, de modo que a apuração do funcionamento adequado do sistema disponível no Sistema do ISS destinado especificamente às cooperativas também depende de dilação probatória. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 1o da Lei 12.016/09 e 79 da Lei 5.764/71, defendendo a inexistência de relação jurídico tributária referente ao recolhimento de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) sobre os atos de intermediação de serviços prestados cooperados integrantes de Cooperativa de Trabalho e os tomadores de serviços, por se tratar de atos cooperativos puros. Sustenta que o mandado de segurança é específico para que seja reconhecida a inexistência de relação referente ao ISS incidente apenas nas atividades de intermediação entre seus associados e os tomadores de serviço, por tratar-se de ato cooperativo puro, o que afasta a necessidade de qualquer dilação probatória. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ e do TJSP, a fim de demonstrá-lo. Pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados DANIEL SARAIVA VICENTE, OAB/DF 35.526, e RODRIGO VEIGA DE OLIVEIRA, OAB/DF 24.821 (ID 63020588). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 1o da Lei 12.016/09 e 79 da Lei 5.764/71, porquanto a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No caso dos autos, a impetrante, ora apelante, fundamenta a pretensão deduzida na inicial a fim de ver reconhecida a inexistência de relação jurídico tributária referente ao ISS em decorrência do ato cooperativo nas relações tidas entre a impetrante e os tomadores de serviço. Entretanto, os documentos acostados aos autos se mostram insuficientes para demonstrar, em tese, o direito líquido e certo alegado, de modo que a via eleita se mostra inadequada para a averiguação de eventual violação ou ameaça de violação ao direito invocado.” (ID 57558348). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “a divergência exige a comprovação por meio do cotejo analítico entre os acórdãos, que demonstre a adequada identidade ou similitude suficiente das situações fáticas e jurídicas que obtiveram conclusões diversas, de forma clara e precisa, apontando de forma inequívoca as circunstâncias que demonstram a divergência no ponto guerreado, nos termos do art. 1.043, § 4o, do CPC/2015 e do art. 266, § 4o, do RISTJ, não servindo o recurso ao mero rejulgamento” (AgInt nos EAREsp n. 1.781.428/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/5/2024, DJe de 16/5/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados DANIEL SARAIVA VICENTE, OAB/DF 35.526, e RODRIGO VEIGA DE OLIVEIRA, OAB/DF 24.821 (ID 63020588). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015